Tribunal: TJSP
Processo: 2223952-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.897
Civil e processual. Embargos à execução. Insurgência dos embargados contra decisão que lhes aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, II, CPC).
Recurso inadmissível, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da taxatividade. Impossibilidade,

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 32.897
Civil e processual. Embargos à execução. Insurgência dos embargados contra decisão que lhes aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, II, CPC).
Recurso inadmissível, porque não configurada nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Incidência do princípio da taxatividade. Impossibilidade, ademais, de mitigação desse princípio no caso concreto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.